Tribunal: STF
Processo: RE 1407498
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2023. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIX, LV e 8º, III, DA CF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO CRIADA PELO PROGRAMA NOVA ESCOLA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. INATIVOS. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. QUINQUÊNIO. PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 823 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que a sentença de conhecimento, confirmada em todas as instâncias superiores, em ação civil publica, incluiu os inativos de educação do Estado do Rio de Janeiro, ao recebimento da gratificação pretendida, respeitados os limites temporais da coisa julgada e que não houve, naquele momento processual, objeção do Estado ora Recorrente.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto aos beneficiários do título exequendo, aos elementos essenciais de atuação em juízo de entidades sindicais, a fim de verificar a legitimidade ativa do sindicato em fase de cumprimento de sentença, bem como no que diz respeito à ocorrência, ou não, de prescrição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.